Tribunal: TJSP
Processo: 0030496-35.2012.8.26.0602
Classe: Embargos de Declaração Cível / Usucapião Extraordinária
Órgão julgador: José Carlos Ferreira Alves
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-15
Data de publicação: 2021-01-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Contradição e Omissão – Inexistência – Acórdão bem fundamentado – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000021880
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de
Declaração Cível no 0030496-35.2012.8.26.0602/50000, da Comarca
de Sorocaba, em que são embargantes ROBERTO FELIZOLA e MARIA
CRISTINA MERLIN FELIZOLA, Interessados OLYMPIO DE OLIVEIRA,
CONCEIÇÃO APARECIDA MACEDO DINIZ BOUD'HORS, VALÉRIA
REGINA LAINO CAFISSO e FRANK BARBOSA CARNEIRO, são
embargados LAERCIO PEREIRA e MARIZE PERES PEREIRA.
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os
embargos. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores JOSÉ JOAQUIM DOS SANTOS (Presidente) E
ALVARO PASSOS.
São Paulo, 15 de dezembro de 2020.
JOSÉ CARLOS FERREIRA ALVES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0030496-35.2012.8.26.0602/50000 -
Voto no 35877
Embargos de Declaração no 0030496-35.2012.8.26.0602/50000
Embargantes: Roberto Felizola e Maria Cristina Merlin Felizola
Embargados: Laércio Pereira e Marize Peres Pereira
Comarca: Sorocaba
VOTO No 35877
EMENTA:
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO

Contradição e Omissão
Inexistência

Acórdão bem fundamentado
Embargos
rejeitados.
RELATÓRIO.
1.
Trata-se de embargos de declaração opostos contra v.
acórdão de fls. 418/421, que deu provimento ao recurso de
apelação dos embargados.
2.
Dizem, em resumo, que o v. acórdão contém omissão,
posto que não enfrentou todos os argumentos e provas
produzidas nos autos. Aduzem que o aresto foi contraditório
em relação à prova dos autos.
FUNDAMENTOS.
3.
Recebo os embargos, já que tempestivos, porém os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
rejeito pelos motivos que passo a expor.
4.
Anoto que, em que pese aos questionamentos da
embargante, “o recurso de embargos de declaração não
tem cabimento quando, a pretexto de esclarecer uma
inocorrente situação de obscuridade, contradição ou omissão
do acórdão, vem a ser utilizado com o objetivo de infringir o
julgado” (R.T. 779/157, Rel. Min. Celso de Mello).
5.
No mesmo sentido: “Os embargos de declaração,
quando regularmente utilizados, destinam-se, precipuamente,
a desfazer obscuridades, a afastar contradições e suprir
omissões que se registrem, eventualmente, no acórdão
proferido pelo Tribunal. Os embargos declaratórios, no
entanto, revelam-se incabíveis, quando a parte recorrente a
pretexto
de
esclarecer
uma
inexistente
situação
de
obscuridades, omissão ou contradição vem a utilizá-los com
o objetivo de infringir o julgado e de viabilizar, assim, um
indevido reexame da causa, com evidente subversão e desvio
da
fundação
jurídico-processual
para
que
se
acha
especificamente vocacionada essa modalidade de recurso”
(AI-AgR-ED-EDv-AgR-ED n. 481829/SP, Rel. Min. Celso de Mello,
j. 24.03.2006).
6.
No caso sob exame, não há falar em contradição.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0030496-35.2012.8.26.0602/50000 -
Voto no 35877
7.
Ressalto que “A contradição que autoriza os embargos
de declaração é do julgado com ele mesmo, jamais a
contradição com a lei ou com o entendimento da parte” (STJ,
REsp. 218.528, Rel. Min. Cesar Rocha, j. em 7.2.02).
8.
Não é dessa contradição que se ressentem os
embargantes. Na verdade, alegam que o acórdão é
contraditório em relação à prova dos autos.
9.
Não há falar também em omissão.
10.
Saliento que o v. acórdão bem apreciou as provas dos
autos, assentando que:
8.
Isso porque, da detida análise dos autos,
tem-se que os autores não comprovaram a posse
do imóvel, com animus domini, por 15 anos ou
mais.
9.
Saliento
que
a
foto
mais
antiga
constante dos autos, como bem afirmado pelo
coautor em seu depoimento pessoal, é de 2006.
10.
Veja-se que as fotos de fls. 20, nas quais o
terreno aparece sem muro e sem portão, são de
2010.
11.
Importante observar também que, em
seu depoimento pessoal, o coautor afirma que
tinha ciência de que o terreno tinha dono. Assim,
por óbvio, não cuidava do terreno com animus
domini.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12.
Tanto assim que sua esposa, a coautora,
confirmou que não pagaram nenhum imposto
relativo ao imóvel, pois não tinham certeza sobre
o “desfecho” do caso.
13.
Destarte, não comprovada a posse com
animus domini por 15 anos ou mais, de rigor a
improcedência do pedido, com a inversão do
ônus da sucumbência.
11.
No mais, cumpre anotar que:
“O órgão judicial, para expressar a sua
convicção, não precisa aduzir comentários sobre
todos os argumentos levantados pelas partes.
Sua
fundamentação
pode
ser
sucinta,
pronunciando-se acera do motivo que, por si só,
achou suficiente para a composição do litígio”
(STJ
1aT. , AI 169.073-SP-AgRg, Rel. Min. José
Delgado, j. 04.06.1998). No mesmo sentido: RSTJ
148/356, RT 797/332, RJTJESO 115/207.
12.
Assim, assumindo as irresignações dos embargantes
contornos de rejulgamento, há que trazer aqui a lição de
Pontes de Miranda, de que, nos embargos declaratórios, “o
que se pede é que se declare o que foi decidido, porque o
meio empregado para exprimi-lo é deficiente ou impróprio.
Não se pede que se redecida; pede-se que se reexprima”
(Comentários ao Código de Processo Civil, Ed. Forense, Tomo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0030496-35.2012.8.26.0602/50000 -
Voto no 35877
VII, pág. 400).
13.
Destarte, pelo meu voto, REJEITO os embargos de
declaração, nos exatos termos da fundamentação supra.
JOSÉ CARLOS FERREIRA ALVES
RELATOR